Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, a reincidência é considerada circunstância pessoal do condenado, repercutindo na totalidade da pena unificada, refletindo na individualização da execução da pena e no deferimento dos direitos inerentes ao sistema progressivo da pena.
2. Não há que se falar em violação a intangibilidade da coisa julgada por estender a reincidência sobre o total da pena unificada, visto que o d. Juízo da Execução não realiza uma revisão criminal em prejuízo do condenado, porquanto não altera o regime ou exaspera a pena aplicada, inexistindo qualquer modificação do título judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.